Tribunal: STF
Processo: ARE 1436491
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA COMPLEMENTAR. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR O HORÁRIO EXATO DA MORTE DAS VÍTIMAS A PARTIR DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. PROVA PERICIAL INDIRETA PRESCINDÍVEL PARA O FIM PROPOSTO. PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS NAS PROVAS DOS AUTOS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CRIME CONEXO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CRIME CONEXO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR SUA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, no mérito, a parte recorrente aponta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que o apelo extremo foi apresentado de forma extemporânea. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de repercussão geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente